Tribunal: STF
Processo: ARE 1184010
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial civil. Jornada de trabalho. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime de trabalho em sobreaviso, além da jornada semanal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.